Tribunal: TJMT
Processo: 1001252-38.2021.8.11.0055
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-12-10
Data de publicação: 2021-12-14

Ementa:
Vide acórdão.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretao na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[ANANIAS CARLOS DA SILVA - CPF: 861.366.664-72 (RECORRENTE), REGINA MARILIA DE OLIVEIRA - CPF: 086.784.378-04 (ADVOGADO), RODRIGO SIMAO DO NASCIMENTO - CPF: 011.653.631-43 (RECORRIDO), RODRIGO SIMAO DO NASCIMENTO - CPF: 011.653.631-43 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS RECURSOS E NEGOU-LHES PROVIMENTO.

EMENTA

Vide Súmula do Julgamento.

RELATÓRIO

Dispensando relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSOS INOMINADOS. AÇÃO DE COBRANÇA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RETENÇÃO DE VALORES POR ADVOGADO. ATO ILÍCITO. ACORDO PARA PAGAMENTO. DESCUMPRIMENTO. OBRIGAÇÃO DE PAGAMENTO DO VALOR REMANESCENTE. MULTA SOBRE O VALOR DA INADIMPLÊNCIA. DANO MORAL OCORRÊNCIA. QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO DE ACORDO COM OS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSOS CONHECIDOS E IMPROVIDOS.

1. Trata-se de ação em que o promovente ANANIAS CARLOS DA SILVA, postula a condenação do promovido ao pagamento do valor de R$ 860,04 (oitocentos e sessenta reais e quatro centavos), referente ao valor inadimplido do acordo firmado entre as parte, bem como o pagamento da quantia de R$ 6.430,02 (seis mil, quatrocentos e trinta reais e dois centavos) referente a multa por descumprimento, bem como indenização por danos morais em decorrência da retenção indevida de valores recebidos em condenação ocorrida em processo judicial.

2. É incontroverso que houve o recebimento do valor de R$ 54.085,78 (cinquenta e quatro mil, oitenta e cinco reais e setenta e oito centavos) em processo judicial, mediante alvará expedido em 27 de março de 2020, nos autos do processo n. 8251-68.2014.811.0055 que tramitou perante a 4a Vara Cível de Tangará da Serra-MT.

3. No caso, o promovido deixou de repassar os valores recebidos nos autos de processo judicial, o qual pertencia ao Recorrente, vindo a realizar acordo para pagamento apenas em 26 de outubro de 2020, passado quase 07 (sete) meses do levantamento do alvará.

4. Restou comprovado nos autos que o promovido deixou de honrar com o compromisso do pagamento integral do acordo, remanescendo a quantia de R$ 860,04 (oitocentos e sessenta reais e quatro centavos), valor esse fixado pelo Juízo de Origem em sentença, a ser pago pelo promovido.

5. A multa contratual de 50% (cinquenta por cento) fixado no termo de acordo deve incidir sobre o valor da inadimplência, qual seja a quantia de R$ 430,02 (quatrocentos e trinta reais e dois centavos), o que também foi observado pelo magistrado de origem e não comporta reforma.

6. Entendo estar configurado o ato ilícito, tendo em vista que a retenção indevida de valores por advogado configura, em tese, apropriação indébita e, caso não fosse possível a localização do promovente, o advogado deveria ter adotado os meios judiciais para consignar o valor devido, sob pena de responsabilização.

7. Ademais, verifico que o promovente faria jus ao recebimento do valor devido de forma imediata e ainda realizou acordo com o promovido para receber de forma parcelada e ainda não recebeu a totalidade e tolerou atrasos no pagamento.

8. Em relação aos danos morais, verifico que na sua fixação o magistrado se atentou a dupla finalidade: reparação e repressão e observou a capacidade econômica da parte atingida, mas também a do ofensor, com vistas a evitar o enriquecimento injustificado, mas também garantir o viés pedagógico da medida, desestimulando-se a repetição do ato ilícito.

9. Dano moral fixado no valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) que não comporta reforma, pois se encontra adequado às circunstâncias do caso e aos parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade, bem como servirá de desestímulo ao promovido em proceder novamente com a referida conduta ilícita.

10. Sentença mantida pelos próprios fundamentos, nos termos do artigo 46 da Lei n.o 9.099/95.

11. Recursos conhecidos e improvidos.

12. Condeno os Recorrentes ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95, fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, em relação ao Recorrente ANANIAS CARLOS DA SILVA fica a exigibilidade suspensa em razão do deferimento dos benefícios da justiça gratuita.

Em razão de ter havido demora na disponibilização do voto e do acórdão, sem culpa das partes, excepcionalmente, o prazo recursal passará a fluir da intimação.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator